Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. COVID-19. TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP). INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. LAUDO PERICIAL CONTUNDENTE PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de reparação por danos morais, que julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. No recurso a autora requer a reforma da sentença. Aduz que a responsabilidade do réu é objetiva, em razão da relação consumerista. Afirma que a conclusão da perícia diverge das premissas do laudo. Sustenta que há nexo causal entre a conduta do hospital e os danos sofridos, sobretudo pelo risco de vida. Assevera que houve negligência do atendimento médico prestado. Pleiteia o reconhecimento do ato ilícito, seu nexo causal com o dano e, por fim, a condenação do requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de indenização por danos morais
2. A controvérsia dos autos consiste em verificar a existência/inexistência de falha no atendimento médico apontado pela paciente em sua inicial, consistente na alta hospitalar tendo diagnóstico no dia seguinte de tromboembolismo pulmonar (TEP), com risco de vida. 2.1. Registre-se, inicialmente, que o caso vertente deve ser examinado em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Deve ser ressaltado que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, conforme responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, o qual traz ainda a definição de serviço defeituoso. 2.3. Entretanto, segundo o § 4o desse mesmo art. 14, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva e será apurada mediante a verificação de culpa. 2.4. Nesse contexto, não há como se responsabilizar objetivamente os hospitais por condutas de médicos que integram o seu corpo clínico sem antes averiguar se houve conduta culposa por parte desses profissionais, cuja responsabilidade, como dito, é subjetiva.
3. Tendo em vista a imprescindibilidade da produção de prova técnica para apurar o nexo causal entre os danos sofridos pela autora e a conduta do hospital e, por consequência, a sua responsabilidade do hospital, foi produzida nos autos prova pericial. 3.1. De acordo com laudo pericial, o quadro da paciente não revelava indícios de TEP, com exceção do estado puerperal. O perito afirma que a autora foi examinada por diversos médicos do hospital réu, cujas práticas foram coerentes com os protocolos de atendimento conforme o estado de saúde da paciente, e nenhum dos profissionais suspeitou de TEP. 3.2. Ainda segundo o perito, é possível que os médicos do Hospital Alvorada, cientes que a paciente vinha de outro hospital se preocuparam a ponto de buscar outras causas para o quadro sindrômico vigente na ocasião. 3.3. O perito foi categórico ao concluir o laudo afirmando o seguinte: “Não há evidência de nexo causal entre o evento TEP e a conduta tomada pelos médicos do Hospital São Francisco”.
4. Ausente o nexo causal, não há justificativa para imputar ao réu a compensação por danos morais.
5. Apelo improvido.